Tribunal: STF
Processo: AI 62269
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.-DECISÃO QUE CONDENOU O RÉU A ABSTER-SE DO
USO DA EXPRESSAO "33".- JULGADO QUE, EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA,
CONSIDERA NÃO COMPREENDIDA NA CONDENAÇÃO O VETO AO USO DE EXPRESSAO
"3333".- INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO FEDERAL.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INDEFERIDO.- AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.